Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732113-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RONALDO SILVA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 132 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. REGRA PROCESSUAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132, do CPC). Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Ademais, a obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. 2. A definição do ônus da prova constitui regra processual, primariamente insculpida no art. 373, do Código de Processo Civil, e, ao caso em questão, a possiblidade de inversão nas relações de consumo tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo em vista a aplicação imediata das regras processuais e para a definição do ônus da prova, não teria relevância a lei vigente ao tempo do contrato, mas sim aquela vigente ao tempo do processo. 3. Segundo a legislação consumerista, “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, o autor pretende a repetição daquilo que julga ter pago a maior pelos empréstimos contratados. Ao alegar que pagou parcela a maior, certamente teria prova de sua alegação, ou seja, do pagamento. E considerando a forma que se daria a quitação das parcelas, débito em conta corrente ou quitação de boleto, nas duas hipóteses o consumidor teria condições de trazer essa prova, não havendo evidência de qualquer óbice à observância de seu ônus processual. Portanto, estaria ausente a verossimilhança e a hipossuficiência técnica que justifiquem a concessão do benefício previsto na legislação de proteção ao consumidor. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados” (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012